Tribunal: TJDFT
Processo: 0722653-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MÚLTIPLOS RÉUS. ROUBO COM USO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO QUANTUM DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apesar da sabida discricionariedade atribuída ao magistrado e da ausência de critérios matemáticos fixos, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, e na segunda fase da individualização da pena, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) em razão da pena mínima.

2. Tendo em vista a adoção de critério superior pela sentença recorrida (1/8 da diferença entre a pena máxima e a pena mínimo), deve ser realizada a readequação da dosimetria e individualização da pena, com a consequente redução da reprimenda.

3. Recurso conhecido e provido.